Tribunal: TJDFT
Processo: 0733344-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Maurício Silva Miranda Número do processo: 0733344-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: N. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: FABIO BARRETO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por N. S. B. contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de fornecer o medicamento SATRALIZUMABE, 14 injeções, consoante prescrição médica. A impetrante afirma que foi diagnosticada com “Neuromielite Óptica (NMO) anticorpo antiaquaporina 4 (AQP4-IgG) Positivo”, e encontra-se em tratamento no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). Assevera que a medicação é indicada para o tratamento e retardo da progressão da doença, e que não há previsão de fornecimento pela rede pública de saúde, motivo pelo qual pugna pela concessão da medicação. Pede a concessão da liminar para obrigar o ente distrital a fornecer o medicamento, consoante a prescrição médica, sob pena de multa. Preparo não recolhido, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à impetrante. A liminar foi indeferida, por ora, sem prejuízo de posterior reanálise após juntada de Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (ID 63108611). Elaborada a Nota Técnica pelo NATJUS (ID 63807578). A parte impetrada apresentou contestação (ID 63498521). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação do writ. É o relatório. DECIDO. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, a assistência médica à população foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, conforme prevê o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica, incluindo-se, dentre as suas atribuições, assistência farmacêutica, como garantia de acesso à população aos medicamentos necessários e à recuperação de sua saúde. A tese firmada no acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, afirma expressamente, que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: “(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento.” Ressai dos autos, precipuamente do relatório médico (ID 62778717), que a doença que acomete a menor impúbere é grave, porquanto apresenta comprometimento nos movimentos dos braços e das pernas, asseverando o laudo que o medicamento SATRALIZUMABE a única medicação para a sua condição com liberação pela ANVISA em pacientes na sua faixa etária. A medicação apresenta-se de alto custo, consoante a pesquisa de preço constante da Nota Técnica, e o fármaco encontra-se registrado na ANVISA. Portanto, a par da satisfação das exigências, é inquestionável que o direito à saúde é dever imposto constitucionalmente ao Estado, devendo este assegurar o exercício desse mister com o fornecimento de medicamento imprescindível para a sobrevida da paciente. Precedentes desta 1a Câmara: “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. ESILATO DE NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR. SUS. NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ANVISA. REGISTRO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), que não contempla nenhum tratamento para a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), exceto de forma paliativa. 3. Restando devidamente atestada em laudo médico a imprescindibilidade do medicamento Esilato de Nintedanibe para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), com registro na ANVISA, além de comprovada incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1346280, 07528424620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PADRONIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que deixou de fornecer medicamento padronizado pelo SUS. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 4. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República. 5. É líquido e certo o direito de o impetrante receber medicamento padronizado pelo SUS, quando demonstrar que não possui capacidade financeira para sua aquisição e o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal prescrever a medicação. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1357012, 07099932520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nessa sistemática, nos limites desta cognição, DEFIRO a liminar para determinar à autoridade impetrada que forneça a medicação indicada no relatório de ID 62778717, no prazo de 15 (quinze) dias, referente às 4 (quatro) primeiras doses, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, consoante determinado na decisão de ID 63108611. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator